Tribunal: TJDFT
Processo: 0735561-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. TEMAS 810 E 1.170. TESES FIRMADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO. REQUISITÓRIOS JÁ EXPEDIDOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DO V. ACÓRDÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947/SE, julgado em sede de repercussão geral, da Relatoria do Min. Luiz Fux, determinou a aplicação do IPCA-E como parâmetro para a correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública (Tema 810).
2. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado (RE 1317982 – Tema 1.170).
3. O caso não se amolda ao que restou decidido nos precedentes vinculantes ante o fato de que, embora no v. Acórdão tenha sido reconhecida a possibilidade de alteração do índice da TR para o IPCa em fase de cumprimento de sentença, o fundamento para a sua não incidência foi a expedição dos requisitórios, o que ensejou “óbice à rediscussão da matéria em face das implicações que daí decorrem e que exigem organização financeira do Estado a fim de que realize o pagamento do débito, que se faz em ordem cronológica, não mais sendo possível a retificação dos índices de correção monetária aplicados nos requisitórios já expedidos”.
4. A ausência de divergência do fundamento do v. Acórdão em relação aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (Temas 810 e 1.170), bem como a distinção fática do caso em que os requisitórios já haviam sido expedidos, impõe juízo negativo de sua retratação.
5. Juízo negativo de retratação do v. Acórdão.
6. Acórdão confirmado.